Tribunal: TJBA
Processo: 8041115-10.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8041115-10.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: ADEMIR ISMERIM MEDINA Advogado(s): LUDIMILLA LEAL DE OLIVEIRA AGRAVADO: DIRETOR GERAL DA RECEITA MUNICIPAL DA SEFAZ DE SALVADOR e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ITIV. BASE DE CÁLCULO. TEMA 1.113 DO STJ. VÍCIO DE OMISSÃO ALEGADO. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REJEITADO. I. CASO EM EXAME Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ADEMIR ISMERIM MEDINA em face de Acórdão (ID 80983031) que negou provimento ao seu Agravo de Instrumento, mantendo a decisão que indeferiu o pedido liminar para recolhimento do ITIV com base no valor de transação de imóvel celebrado há 18 anos. O embargante alega que o acórdão foi omisso ao não aplicar estritamente a tese do Tema 1.113 do STJ, que exige prévio processo administrativo para o Fisco afastar a presunção de veracidade do valor declarado, mesmo diante do longo lapso temporal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado, ao interpretar o Tema 1.113 do STJ e concluir que o lapso temporal de 18 anos afasta a presunção de veracidade do valor da transação, incorreu em omissão sanável pela via dos aclaratórios, ou se a insurgência do recorrente configura mera tentativa de rediscussão do mérito. III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão embargado não padece do vício apontado. A matéria foi expressamente enfrentada, tendo o Colegiado concluído que a peculiaridade do caso – o expressivo lapso temporal – justificava a não aplicação da presunção de veracidade do valor declarado, por não refletir mais o valor de mercado do imóvel. A alegada omissão, na verdade, traduz o inconformismo do Embargante com a interpretação jurídica adotada, pretendendo a rediscussão do mérito pela via estreita dos embargos declaratórios, o que é inviável. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração conhecido e rejeitado. Tese de julgamento: 1. A omissão que autoriza os Embargos de Declaração (art. 1.022, II, do CPC) é a ausência de manifestação sobre ponto ou fundamento relevante arguido pelas partes, não se confundindo com a discordância quanto à interpretação jurídica conferida pelo julgador à tese aplicável ao caso. 2. Os Embargos de Declaração não constituem a via adequada para a rediscussão do mérito da causa ou para reavaliar o acerto da decisão (error in judicando), limitando-se à correção dos vícios estritamente elencados no art. 1.022 do CPC. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil (art. 1.022). Jurisprudência relevante citada: STJ - Tema Repetitivo 1.113. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8041115-10.2024.8.05.0000, em que figura como embargante, ADEMIR ISMERIM MEDINA, e como embargada, o MUNICIPIO DE SALVADOR, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração, por não se encontrar a decisão embargada eivada de qualquer vício, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA